Tribunal: TRF3
Processo: 0023883-05.2010.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: , ao negar-lhe provimento, a confirmado em sua integralidade. Vale dizer, a negativa de provimento do agravo interno importa manutenção da decisão monocrática em todos os seus efeitos, inclusive no tocante à fixação dos honorários advocatícios conforme parâmetros nela adotados, não havendo, portanto, omissão decisória quanto à matéria objeto deste recurso.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
512/1006)

0023883-05.2010.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0023883-05.2010.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AUTOR: POLIMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: ANDREA DE TOLEDO PIERRI - SP115022-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão da 2a Seção que rejeitou matéria preliminar e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação em ação rescisória. A decisão monocrática julgou procedente a ação rescisória para reconhecer a inexigibilidade do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, incisos I e II, do CPC/2015. A embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários e requer a inversão da sucumbência originalmente fixada em R$ 20.000,00 no acórdão rescindendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que negou provimento ao agravo interno incorreu em omissão quanto à fixação da verba honorária e se os embargos de declaração podem ser utilizados para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno e, consequentemente, manteve integralmente a decisão monocrática proferida em juízo de retratação, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, incisos I e II, do CPC/2015.

O agravo interno interposto pela União não apresentou impugnação específica quanto ao critério de fixação da verba honorária, razão pela qual o acórdão limitou-se aos pontos devolvidos pelo recurso, em observância ao efeito devolutivo.

A decisão proferida em juízo de retratação substitui o acórdão anterior naquilo que foi objeto de retratação, adequando o julgado à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive no que se refere aos consectários da condenação.

O pedido formulado nos embargos de declaração para fixação da verba honorária no valor de R$ 20.000,00, mediante inversão da sucumbência originalmente estabelecida, possui natureza modificativa e configura tentativa de rediscussão do mérito do julgado, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os embargos de declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos declaratórios para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

A negativa de provimento ao agravo interno implica manutenção integral da decisão monocrática impugnada, inclusive quanto aos honorários advocatícios nela fixados.

A decisão proferida em juízo de retratação substitui o acórdão anterior no ponto retratado, inclusive quanto aos consectários da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.022, 1.030, II, e 85, §§2o, 3o, incisos I e II, e 5o. CPC/1973, art. 20, §4o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 0023883-05.2010.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AUTOR: POLIMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: ANDREA DE TOLEDO PIERRI - SP115022-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) em face de acórdão desta 2a Seção que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e negou provimento ao agravo interno por ela interposto.

Alega a embargante que “Omitiu-se a r. decisão embargada, destarte, de que os honorários estipulados pela d. decisão agravada fixou honorários ‘nos percentuais mínimos indicados pelos incisos I e II, do §3o, do art. 85, do CPC/2015’, quando em verdade deveria ter se limitado a inverter o “pagamento da verba honorária fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC”.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja suprida a apontada omissão, “para que a verba honorária seja fixada em ‘R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC’, mediante a inversão da sucumbência originalmente estabelecida no Acórdão ID 210475099 – pgs 60/68.” (ID 347456793).

Resposta aos embargos ID 356881449.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e a primordial função de sanar vícios emanados do ato decisório, porquanto objetiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão ora embargado, proferido no julgamento do agravo interno, em sua parte final, assim estabeleceu:

“Na hipótese destes autos, o mandado de segurança foi impetrado em 09/02/2007, muito antes de 15/03/2017, enquadrando-se a demanda na exceção prevista na modulação, assegurando à impetrante a aplicação integral da tese, sem qualquer limitação temporal, não tendo a presente ação rescisória, de 2010, o condão de alterar esse enquadramento, pois o direito discutido decorre da ação originária ajuizada em 2007.

Assim, rejeito a matéria preliminar e nego provimento ao agravo interno.”

O agravo interno fora interposto pela União, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015 (ID 210475099, págs 180-203), em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, em 25/11/2019, que, em sede de juízo de retratação, julgou procedente a ação rescisória, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos indicados pelos incisos I e II, do §3o, do art. 85, do CPC/2015, e deu por prejudicado o agravo regimental (ID 210475099, págs. 166-177, decisão monocrática).

Nas razões do recurso, a sustentação central de inconformismo da União baseou-se no argumento de que o STF, outrora, entendia possível o ICMS integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo mudado seu entendimento por ocasião do julgamento proferido no RE 574.706/PR (Tema 69 de repercussão geral), não podendo, a nova compreensão do tema, ser utilizada como fundamento para eventual ação rescisória, requerendo, ao final, o restabelecimento da sentença que julgou improcedente a ação rescisória. Não apresentou impugnação quanto aos honorários advocatícios fixados.

Relativamente à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, questão objeto do presente recurso, a referida decisão, em juízo de retratação, determinou (ID 210475099, págs. 166-177):

“A fixação da verba honorária deve obedecer ao diploma processual vigente no momento do julgamento. Assim, embora a lide tenha sido proposta sob a égide do CPC de 2973, é de rigor aplicar o regramento do CPC de 2015 no que toca à fixação do percentual dos honorários.

Veja-se sobre o assunto a manifestação do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A PARTIR DO CPC/2015. JULGADO PROFERIDO A PARTIR DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. "O fato gerador do direito a honorários é a sucumbência, evento processual que ocorre, não com a propositura da demanda, mas com o trânsito em julgado da sentença. (REsp n. 542.056/SP, Min. Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 22.03.2004).

2. Nos termos recentemente delineados pela Corte Especial, "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença." (EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017).

3. O julgamento da ação rescisória foi proferido quando já iniciada a vigência do CPC/2015. Reforma do acórdão a quo para fixar a verba honorária a partir das normas do CPC/2015.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl na AR 4.807/AL, Rel. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/09/2018, DJe 20/09/2018) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 85. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido contraria, no que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).

III - Com efeito, proferida a sentença já na vigência do Novo Código de Processo Civil, deve ser observada a novel sistemática para fixação dos honorários advocatícios.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1.705.277/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. 12/06/2018, DJe 19/06/20187).”

Nesse diapasão, considerando-se as normas dos §§2o e 5o do art. 85 do CPC/2015, é de rigor fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos indicados pelos incisos I e II do §3o, do mesmo artigo.”

Não há qualquer vício a ser sanado.

No caso em exame, o agravo interno visou essencialmente a reforma da decisão monocrática, que exerceu juízo de retratação sobre a ação rescisória, tendo o órgão julgador, ao negar-lhe provimento, a confirmado em sua integralidade. Vale dizer, a negativa de provimento do agravo interno importa manutenção da decisão monocrática em todos os seus efeitos, inclusive no tocante à fixação dos honorários advocatícios conforme parâmetros nela adotados, não havendo, portanto, omissão decisória quanto à matéria objeto deste recurso.

Em acréscimo, de se ressaltar que, se a União desejava impugnar especificamente a forma ou o fundamento da fixação dos honorários, deveria tê‐lo arguido no próprio agravo interno, o que não fez. Por isso, o pedido ora formulado, para sanando a omissão, ser a verba honorária fixada em R$20.000,00, mediante a inversão da sucumbência originalmente estabelecida no acórdão, tem natureza modificativa do julgado, transformando o recurso em meio de rediscussão da matéria decidida, o que não é admissível. Não é função dos embargos de declaração suprir defesa ou argumento que não foi apresentado oportunamente no recurso principal, nem servir de meio para alterar o conteúdo do julgado sob o pretexto de aclaramento.

O juízo de retratação é um mecanismo previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015, com o objetivo de alinhar acórdãos locais à jurisprudência consolidada de tribunais superiores.

Portanto, a decisão que realiza o juízo de retratação integra o processo e substitui a anterior naquilo que foi objeto de retratação, garantindo a sua conformidade com o entendimento superior.

Na hipótese destes autos, no que aqui é relevante, o acórdão, proferido em 17/12/2013, que julgou improcedente o pedido e condenou a autora no “pagamento da verba honorária fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC”, foi substituído pela decisão monocrática, prolatada em 25/11/2019, no âmbito do juízo de retratação, que julgou procedente o pedido, tendo, em juízo rescindendo, desconstituído a decisão rescindenda e, em juízo rescisório, dado parcial provimento à apelação, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, com a condenação da União no “pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos indicados pelos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC/2015”.

Não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado, pois que proferido nos limites do pedido, restrito aos pontos questionados no agravo interno, em observância ao efeito devolutivo do recurso, onde, repita-se, não houve qualquer insurgência relativamente a honorários advocatícios.

Os argumentos expendidos demonstram tão somente o inconformismo da embargante em relação aos fundamentos do julgado.

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os embargos de declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos declaratórios para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP - Embargos de Declaração no Recurso Especial 1395692, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos. 2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte. 3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados. (EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes, Primeira Turma, DJe: 25/05/2020)

Assim, ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC e por inadequação da via para a alteração pretendida, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão da 2a Seção que rejeitou matéria preliminar e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação em ação rescisória. A decisão monocrática julgou procedente a ação rescisória para reconhecer a inexigibilidade do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, incisos I e II, do CPC/2015. A embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários e requer a inversão da sucumbência originalmente fixada em R$ 20.000,00 no acórdão rescindendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que negou provimento ao agravo interno incorreu em omissão quanto à fixação da verba honorária e se os embargos de declaração podem ser utilizados para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno e, consequentemente, manteve integralmente a decisão monocrática proferida em juízo de retratação, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, incisos I e II, do CPC/2015.

O agravo interno interposto pela União não apresentou impugnação específica quanto ao critério de fixação da verba honorária, razão pela qual o acórdão limitou-se aos pontos devolvidos pelo recurso, em observância ao efeito devolutivo.

A decisão proferida em juízo de retratação substitui o acórdão anterior naquilo que foi objeto de retratação, adequando o julgado à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive no que se refere aos consectários da condenação.

O pedido formulado nos embargos de declaração para fixação da verba honorária no valor de R$ 20.000,00, mediante inversão da sucumbência originalmente estabelecida, possui natureza modificativa e configura tentativa de rediscussão do mérito do julgado, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os embargos de declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos declaratórios para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

A negativa de provimento ao agravo interno implica manutenção integral da decisão monocrática impugnada, inclusive quanto aos honorários advocatícios nela fixados.

A decisão proferida em juízo de retratação substitui o acórdão anterior no ponto retratado, inclusive quanto aos consectários da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.022, 1.030, II, e 85, §§2o, 3o, incisos I e II, e 5o. CPC/1973, art. 20, §4o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão